Tribunal: STF
Processo: HC 235139
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Patrick de Oliveira Berriel, advogado, em 13.11.2023, em benefício de Cláudio Henrique dos Santos, contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, 
em 8.11.2023, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus 
n. 187.080/RJ. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado pela prática do crime de homicídio simples, previsto no caput do art. 121 do Código Penal (fl. 29, e-doc. 6), após ter sido denunciado, em 7.9.2021, pela “prática dos delitos descritos no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, pelos fatos ocorridos em 16 de agosto de 2021, oportunidade na qual o Juízo acolheu os fundamentos propostos e ordenou a medida de prisão cautelar em 17 de setembro de 2021” (fl. 3, e-doc. 1).



    A denúncia foi aditada em 8.10.2022, tendo sido adicionada a imputação do inc. IV do § 2º do art. 121 à acusação, pois “o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o réu a empurrou e se aproveitou para alvejá-la pelas costas, conforme imagens juntadas aos autos e auto de esquema de lesões. Em virtude de ter assim agido, Claudio Henrique dos Santos está incurso na sanção prevista no artigo 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 4). 



    3. Em decisão do juízo da Terceira Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro, a denúncia foi recebida em 17.9.2021 e a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na futura aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, em razão de “possível fuga do atirador, provavelmente abrigado clandestinamente na região do lagos” (fls. 100-105, 
e-doc. 4). 



    4. Em 24.1.2022, o mesmo juízo indeferiu pedido de revogação de custódia preventiva, pois “ausentes os pressupostos para concessão do pleito, até mesmo porque nada de novo foi trazido pela defesa [e] desde a data do fato Claudio se mantém foragido, o que demonstra a sua intenção de se furtar a aplicação da lei penal” (fls. 163-167, e-doc. 4). 



    5. Na decisão de pronúncia de 30.11.2022, o decreto de prisão cautelar do paciente foi mantido. O magistrado de origem decidiu pela inexistência de “circunstâncias inovadoras capazes de alterar todo o contido em tais decisões, especialmente por se tratar de fato com extrema gravidade em concreto, especialmente constatada em razão das ameaças, especialmente na data do fato conforme retratadas pela testemunha Rafael. Trata-se, pois, de demonstração, em meu sentir, razoável de periculosidade a motivar a manutenção do decreto prisional” (fl. 198, e-doc. 7). 



    6. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0052085-26.2023.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente. A ordem foi denegada nos termos do voto condutor do julgamento, proferido pela Juíza de Direito Substituta em Segundo Grau Ana Paula Abreu Filgueiras, em 8.8.2023, como consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, §2°, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 17/09/2021 POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM 29/06/2023. IMPETRAÇÃO DO WRIT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. REJEIÇÃO. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, I, DO CPP QUE SE FAZEM PRESENTES. FUMUS COMMISSI DELICTI QUE SE EVIDENCIA DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL Nº 901- 00689/2021. PERICULUM LIBERTATIS QUE SE TRADUZ NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO, PREVISTO NO ART. 121, §2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – NARRA A EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE, APÓS DESENTENDIMENTO EM UM POSTO DE COMBUSTÍVEIS, O PACIENTE EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA E A PERSEGUIU, EFETUANDO MAIS DISPAROS EM VIA PÚBLICA, ENQUANTO ELA FUGIA PARA TENTAR DEIXAR O LOCAL DOS FATOS. PACIENTE FORAGIDO HÁ MAIS DE DOIS ANOS. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR IGUALMENTE PARA O ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PRISÃO DO PACIENTE DECRETADA CERCA DE UM MÊS APÓS A DATA DO FATO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS COMO PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA NÃO TÊM O CONDÃO DE, POR SI SÓS, GARANTIREM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SE HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS HÁBEIS A RECOMENDAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUFICIÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA NA SITUAÇÃO DO PACIENTE CAPAZ DE AFETAR OS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR, QUE SE MANTÊM HÍGIDOS AO TEMPO PRESENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA”.



    7. Contra essa decisão a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 187.080/RJ, desprovido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz em 8.11.2023 (fls. 1-3, e-doc. 13). 



    8. Na presente impetração, a defesa alega teratologia “consistente na manutenção da Prisão Preventiva do Paciente, vez que não subsiste mais fundamentos à sua manutenção, pelo que mante-la por mais de 1 ano e 9 meses, sem que se tenha elementos que embasem a sua manutenção é inaceitável diante da atual conjectura do ordenamento jurídico vigente” (sic, fl. 1, e-doc. 1).



    Anota que o “Constrangimento Ilegal que se combate na presente ordem está consubstanciado na (01) Ausência dos requisitos ensejadores da Prisão Preventiva, artigo 312 do Código de Processo Penal e na (02) Ausência de fundamentação no que tange a imposição das medidas cautelares, artigo 282 do mesmo diploma legal” (fl. 2, e-doc. 1). 



     



    Enfatiza “a ausência de fundamentação idônea, haja vista que a decisão Hostilizada não aponta nenhum argumento idôneo para a manutenção da medida extrema, violando o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal e o artigo 312 § 2º da lei 13.964/2019” (fl. 2, e-doc. 1). 



     Sustenta que, “face as condições pessoais favoraveis do Paciente, resta aclarado o seu direito de responder ao presente feito sem que sua liberdade seja prejudicada com a manutenção do decreto prisional cautelar, que provavelmente causará maculas à sua Reputação. Por derradeiro, urge salientar que este foi um fato isolado em sua vida, não estamos diante de um crimonoso contumáz, assim não remanescendo nenhuma dúvida da ausência de necessidade da medida extrema, podendo a mesma ser substituída por outras cautelares, notadamente a tornozeleira eletrônica” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) A concessão do pedido liminar, ante a presência da fumaça do bom direito e do perigo na demora, para garantir ao Paciente o direito de participar de sua própria Sessão Plenária, nos moldes expostos em toda peça exordial, com a necessária superação da súmula 691 desta Suprema Corte pelas razões já esposadas; 



    b) A revogação da prisão preventiva em face do ora requerente, em razão da ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade, bem como dos demais requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, sendo concedida sua liberdade para responder adequadamente ao processo, com a necessária superação da súmula 691 desta Suprema Corte pelas razões já esposadas; 



    c) Alternativamente, caso Vossa Eminência entenda necessário, que seja decretada a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão constantes do art. 319 do CPP, em homenagem à Razoabilidade e à Proporcionalidade contidas no binômio necessidade-adequação; 



    d) Requer ainda a máxima urgência no processamento do presente Writ haja vista que a sessão plenária esta aprazada para o dia 17 de novembro deste ano, sendo certo que a demora poderá irromper na perda do objeto; 



    e) Que sejam dispensadas as informações, pois este Habeas Corpus está devidamente instruído, o que facilita o Julgamento com a maior celeridade; 



    f) Que seja o impetrante intimado para sustentar oralmente a tese do presente Writ no dia do julgamento já que pretende realizar a sustentação oral das razões ora declinadas, sob pena de nulidade da sessão de julgamento” (sic, fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Pretende-se, neste habeas corpus, a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.11.2023, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 187.080/RJ, por não haver “procedência, na linha dos argumentos externados pelo acórdão impugnado e pelo Ministério Público Federal” (fl. 1, e-doc. 13). 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RHC n. 233.866, de minha relatoria, DJe 24.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Também não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.



    12. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a afirmaço de ilegalidade da manutenção da prisão preventiva pela pretensa falta de fundamentação idônea a justificar a decretação da segregação cautelar. 



    Tem-se nos autos que o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro, na Ação Penal n. 0201393-36.2021.8.19.0001, decretou a prisão preventiva do paciente em 17.9.2021, ao fundamento de que “sua prisão tornou-se necessária porque além de se evadir do distrito da culpa, o que fere a futura aplicação da lei penal, vislumbra-se também lesão a garantia da ordem pública haja vista que sua não localização frustra a escorreita apuração do episódio”. Este o capítulo da decisão que motivou o decreto da custódia cautelar: 



    “Com o advento da lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), acresceu-se aos pressupostos cautelares outrora capitulados no art. 312 do CPP o ‘perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.’ 



    Outra inovação foi à expressa vedação ao decreto forte ‘com a finalidade de antecipação do cumprimento da pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia.’ (art. 313, § 2º do CPP). 



    A narrativa acima transcrita, especialmente da testemunha NIVALDO aponta o denunciado como suposto autor dos fatos com a segurança minimamente exigível para atender o requisito do art. 239 do CPP. Anote-se que ao contrário da outra testemunha, que reconhece o autor do disparo por fotografia, o que é temerário, NIVALDO atesta conhecer CLÁUDIO, surgindo, então, neste instante indicativo razoável de autoria. 



    Quanto a ofensa aos pressupostos cautelares, encontro-os nas mesmas declarações, especialmente na parte onde atesta-se uma possível fuga do atirador, provavelmente abrigado clandestinamente na região do lagos. Destarte, sua prisão tornou-se necessária porque além de se evadir do distrito da culpa, o que fere a futura aplicação da lei penal, vislumbra-se também lesão a garantia da ordem pública haja vista que sua não localização frustra a escorreita apuração do episódio. 



    Dados estes fatos e argumentos me convenci do quão necessária é a excepcional adesão ao pleito de decreto de custódia cautelar de natureza prisional, até porque todas as demais estabelecidas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes para resguardar a relação processual penal agora deflagrada. 



    Destarte, na hipótese vertente restaram preenchidos, de forma concreta, os pressupostos cautelares exigidos pelo legislador; a saber: à garantia da ordem pública, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o receio de perigo e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. 



    Em razão destes fatos e fundamentos, os quais, a meu aviso, preenchem os requisitos exigidos pelo §1º, do art. 315 e afastam as restrições do § 2º, do art. 313, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS, qualificado nestes autos, o que faço com fundamento no Art. 310, II, c/c Art. 313, inciso I, ambos do CPP. 



    Determino ao cartório a expedição de mandados de prisão (com prazo para cumprimento de 20 anos) ao SEAP e a Polinter, comunicando-se o título legitimador da custódia cautelar do acusado” (fls. 104-105, e-doc. 4).



    Em 24.1.2022, ao receber a resposta à acusação apresentada pela defesa, o mesmo juízo ratificou o recebimento da denúncia e decidiu pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Estes os fundamentos da decisão: 



    “A Aguerrida defesa do acusado CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS pleiteou na mesma oportunidade da apresentação da Resposta a Acusação a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA alegando suposta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, primariedade, residência fixa e ser o único provedor financeiro da esposa gestante. (index 123). 



    O MP se manifestou de forma contrária ao pleito defensivo conforme se vê nos index 140. 



    Analisei o pleito acostado pela combativa Defesa e, inobstante respeite os argumentos tecidos, ousarei divergir por entender que os elementos elencados em nada desmerecem os pressupostos indicados nas motivações da decisão antes prolatada nos autos (index 97). 



    O feito é complexo em virtude da natureza do episódio apurado e das provas necessárias ao seu exato esclarecimento. A imprescindibilidade das providências até agora adotas por este juízo demonstram a ausência de inércia e/ou incúria no manejo dos autos. 



    A instrução criminal está em sua fase embrionária. Assim, apresenta-se indispensável à colheita dos depoimentos de forma isenta, sem eventuais intervenções do acusado. 



    No tocante a primariedade, os bons antecedentes e domicílio certo, já está mais do que sedimentado na Jurisprudência que não servem para impor obrigatoriamente a liberdade provisória. 



    Relembro, em amparo ao alegado, a forte Jurisprudência do TJRJ destacando a necessidade de manutenção da prisão em casos como o presente para garantir: a ordem pública e a futura aplicação da Lei Penal, principalmente quando se está diante de apuração de crime como o presente. 



    No tocante a alegação de que o acusado é o único provedor de sua esposa que se encontra gestante, verifica-se que seus provimentos no CBMERJ não serão, por óbvio, sacrificados já que sequer está mais na ativa. Portanto, nesse sentido, não há qualquer prejuízo no provendo a família. 



    Devendo ser consignado que desde a data do fato CLAUDIO se mantem FORAGIDO, o que demonstra a sua intenção de se furtar a aplicação da lei penal. 



    Por tais razões INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO, eis que ausentes os pressupostos para concessão do pleito, até mesmo porque nada de novo foi trazido pela defesa” (fls. 165-167, e-doc. 4).



    Em decisão de pronúncia, o juízo do Terceiro Tribunal do Júri da comarca do Rio de Janeiro, em 30.11.2022, reexaminou a manutenção da prisão preventiva do paciente, mantendo-a, com os seguintes fundamentos:



    “Na decisão acostada às fls. 101/106 a prisão preventiva foi fundamentadamente decretada e, desde então, vem tentando ser cumprida, uma vez que mantidos os pressupostos cautelares enumerados no art. 312 do CPP, especialmente o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, trazido pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime). 



    Inexistem, a meu aviso, circunstâncias inovadoras capazes de alterar todo o contido em tais decisões, especialmente por se tratar de fato com extrema gravidade em concreto, especialmente constatada em razão das ameaças, especialmente na data do fato conforme retratadas pela testemunha Rafael. Trata-se, pois, de demonstração, em meu sentir, razoável de periculosidade a motivar a manutenção do decreto prisional. 



    Eis as razões pelas quais MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS, qualificado nos autos, o que faço com base no artigo 312, do Código de Processo Penal” (fls. 198-199, e-doc. 7).



    13. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 0052850-26.2023.8.19.0000. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 8.8.2023, confirmou as decisões do juízo de origem e denegou a ordem, por ausência de demonstração de constrangimento ilegal e por não haver alteração fática ou jurídica capaz de afetar a decisão pela qual mantida a prisão preventiva do paciente. Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual acórdão com os seguintes fundamentos:



    “Analisando-se os autos originários (processo nº 0201393- 36.2021.8.19.0001) verifica-se que o Paciente Claudio Henrique dos Santos teve a sua prisão preventiva decretada em 17/09/2021, por meio da decisão às fls. 101/106 daqueles autos, cujo trecho relevante colaciona-se abaixo: (…)



    Oportuno colacionar, igualmente, a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do Paciente: (…)



    Pois bem. 



    Conforme preleciona o art. 312 do CPP, para a aplicação da prisão cautelar, requer-se a presença de dois requisitos: fumus commissi delicti e periculum libertatis. 



    O fumus commissi delicti, que consiste na comprovação da materialidade delitiva somada aos indícios de autoria, se evidencia, no presente caso, dos fartos elementos de informação colhidos nos autos do Inquérito Policial nº 901-00689/2021. 



    O periculum libertatis, por sua vez, se traduz no risco à ordem pública. 



    Com efeito, o Paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de homicídio duplamente qualificado consumado, previsto no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal. 



    Narra a exordial acusatória ofertada pelo Parquet nos autos da ação penal originária que, após desentendimento em um posto de combustíveis, o Paciente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima e a perseguiu, efetuando mais disparos em via pública, enquanto ela fugia para tentar deixar o local dos fatos. 



    Ademais, o Paciente se encontra foragido há mais de dois anos, o que também demonstra a necessidade da sua custódia cautelar para o asseguramento da aplicação da lei penal. 



    Verifica-se, outrossim, que não procede a alegação de ausência de contemporaneidade na prisão preventiva, uma vez que a prisão do Paciente foi decretada cerca de um mês após a data do fato. 



    E a isso se acrescenta que condições pessoais favoráveis como primariedade e bons antecedentes não têm o condão de, por si só, garantirem a revogação da prisão preventiva, se há nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. 



    Por fim, quanto ao requerimento de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, depreende-se que as circunstâncias do fato, já narradas acima, não dão azo, neste momento, à tal pretensão. 



    Constata-se, por conseguinte, que não houve alteração fática ou jurídica na situação do Paciente capaz de afetar os fundamentos do decreto prisional e da decisão de indeferimento do pedido liminar, às fls. 27/30, que permanecem íntegros e devem ser mantidos. 



    Ausente, portanto, qualquer demonstração de ocorrência do assim denominado constrangimento ilegal em detrimento do Paciente, motivo pelo qual, ao fim e ao cabo se é pela DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    É como VOTO”.



    14. Ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 187.080/RJ no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Rogerio Schietti Cruz confirmou as decisões antecedentes e fundamentou a decisão monocrática nos seguintes termos:



    “Em que pesem os argumentos externados pela defesa, penso que o recurso em habeas corpus não tem procedência, na linha dos argumentos externados pelo acórdão impugnado e pelo Ministério Público Federal. 



    Conforme tenho assinalado em diversas oportunidades, a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela. 



    No caso, extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva e, também, do acórdão impugnado, a existência de menção à gravidade concreta dos fatos imputados ao insurgente, consubstanciados nos disparos de arma de fogo em via pública, no momento que empreendia fuga, nesses termos, no que interessa (fl. 49, grifei): (…)



    Além disso, também merece relevo o fato de o recorrente se encontrar foragido. No particular, destacou o decisum de primeiro grau (fl. 195, destaquei): ‘sua prisão tornou-se necessária porque além de se evadir do distrito da culpa, o que fere a futura aplicação da lei penal, vislumbra-se também lesão a garantia da ordem pública haja vista que sua não localização frustra a escorreita apuração do episódio’. 



    Importa consignar que ‘o Supremo Tribunal Federal entendeu que 'o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva'. (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022)’ (AgRg no HC n. 848.542/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 5/10/2023). 



    Precisas, portanto, as ponderações do Ministério Público Federal, quando assinalou o seguinte (fls. 1.846, grifei): (…)



    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 34, XX c/c 246, ambos do RISTJ, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (fls. 1-3, e-doc. 13). 



    15. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    A custódia cautelar foi mantida pela autoridade coatora com fundamento na garantia da ordem pública, pela “gravidade concreta dos fatos imputados ao insurgente, consubstanciados nos disparos de arma de fogo em via pública, no momento que empreendia fuga”, para assegurar a aplicação da lei penal, pois “sua prisão tornou-se necessária porque além de se evadir do distrito da culpa, o que fere a futura aplicação da lei penal, vislumbra-se também lesão a garantia da ordem pública haja vista que sua não localização frustra a escorreita apuração do episódio” (fl. 2, e-doc. 13).



    As circunstâncias específicas do fato e o modo de agir do paciente foram explicitados nas decisões, harmônicas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a gravidade da conduta e a condição de foragido do paciente constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ainda que se trate de paciente primário. 



    Consta do sítio eletrônico do Banco Nacional de Mandados de Prisão o Mandado de Prisão n. 0201393-36.2021.8.19.0001.01.0001-16, expedido contra o paciente em 21.9.2021 e pendente de cumprimento, evidenciando-se o risco concreto e atual à instrução processual e à aplicação da lei penal, observadas, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da manutenção do decreto da custódia cautelar.



    Este Supremo Tribunal firmou “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    1. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 



    2. A petição inicial deste habeas corpus também não foi instruída com cópia do decreto prisional, do acórdão do TJ/SP e do interior teor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, ‘a tardia juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual’ (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 



    3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. O STF já